Tribunal: TJES
Processo: 5003889-79.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003889-79.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SANTIAGO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003889-79.2023.8.08.0030

RECORRENTES: MARIA DA PENHA SANTIAGO e BANCO BMG S/A

RECORRIDOS: MARIA DA PENHA SANTIAGO e BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.549/2017 FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DA PENHA SANTIAGO
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que procurou o requerido para contratar um empréstimo, no entanto, foi realizada a contratação via Reserva de Margem Consignável (contrato nº 13470118). Informa, ainda, que a dívida jamais será quitada, considerando que o valor pago não abate a dívida. Busca, assim, seja declarada a inexistência do contrato ora em questão, restituição dos valores descontados em dobro, além de danos morais. Subsidiariamente, requer a conversão do pacto em empréstimo consignado simples.

Em contestação (ID 6511894), o requerido argui preliminares de decadência e impugnação ao valor da causa. No mérito, informa que os contratos são categóricos ao indicar que o produto a ser aderido a partir de sua assinatura é o “BMG Card” e não empréstimo consignado ou qualquer outra modalidade de crédito.

A sentença (ID 6511907) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em NOVEMBRO DE 2022, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.237,98 (mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 3,06% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado
”.

Irresignados, a autora e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 6511910 e 6511915), requerendo a autora a procedência dos pedidos contidos na exordial e o requerido alegando sentença
extra petita
.

Apenas o requerido apresentou contrarrazões (ID 6511921).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Concedo à recorrente MARIA DA PENHA SANTIAGO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Embora estejamos diante de dois recursos, desde logo acolho a preliminar de sentença
extra petita
arguida na peça do BANCO BMG S/A. Os pedidos autorais se limitam a suspensão da cobrança dos valores, ao reembolso de valores descontados de sua folha de pagamento e indenização por dano moral. A sentença, em contrapartida, obrigou o requerido, sem qualquer pedido (seja constante da inicial, seja realizado indevidamente em petição avulsa), a realizar parcelamento do débito, nos termos da Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil, além de ter pré-fixado juros neste novo contrato, ao arrepio do que consta, inclusive, do indicado regramento editado (cuja aplicabilidade nunca fora discutida nos autos), mas que fora utilizado para fundamentar a decisão, haja vista que esta, em nenhum momento, estabelece qual seria a taxa de juros aplicável ao refinanciamento da dívida, determinando ao banco, tão somente, que apresente as opções ao consumidor, para que este possa escolher a que lhe seja mais vantajosa, de acordo com as regras de mercado.

No mérito em si, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente MARIA DA PENHA SANTIAGO, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Verifico que a contratação, na prática, ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva.

O fato de o cartão ter sido utilizado apenas para saque não é indicativo que o consumidor tinha inteiro conhecimento do negócio que estava entabulando (nenhuma compra foi realizada, basta verificar o ID 6511899). Assim, entendo que houve violação dos princípios da transparência máxima, vulnerabilidade do consumidor e boa-fé objetiva. É clara a violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando na contratação do serviço, o consumidor é privado de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentam.

Nessa linha de raciocínio, nítido o vício de consentimento, devendo o contrato ser nulificado, retornando as partes a situação anterior a celebração da avença. Dessa forma, a autora deve restituir os valores que recebera, devidamente acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a contar do recebimento da quantia (R$ 1.105,00; R$ 160,00; R$ 192,00 e R$ 454,22, conforme ID 6511900), enquanto que o requerido deve devolver à autora todos os valores cobrados indevidamente, também acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a contar do desembolso dos valores. A hipótese dos autos não se ajusta à prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois a cobrança se deu lastreada em contrato.

Entendo que no caso há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao
quantum
a ser arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. A correção monetária e os juros devem contar do presente acórdão, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto pelo BANCO BMG S/A, acolhendo a preliminar de sentença
extra petita
, bem como
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto por MARIA DA PENHA SANTIAGO. Declaro nulo o contrato de nº 50599605 e, consequentemente, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora (pensão por morte nº 154.993.292-3), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno o requerido a restituir à autora todos os valores descontados provenientes do contrato discutido nos autos, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do desembolso de cada desconto realizado. Por sua vez, determino à autora a restituição dos valores contraídos (R$ 1.105,00; R$ 160,00; R$ 192,00 e R$ 454,22), acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do recebimento de cada valor. Autorizo, ainda, a compensação dos débitos.

Condeno o requerido, ainda, a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 1% (um por cento) e correção monetária a contar deste acórdão.

Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, face ao julgamento dos recursos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)